Tribunal: STF
Processo: Rcl 56651
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Alexandre Longo para garantir a autoridade do HC 168.431/PR pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF-4.



    A defesa técnica narra o seguinte:



    “Tramitou na 14ª Vara Federal de Curitiba ação penal nº 50115703620164047000 em desfavor do Reclamante, ali sendo condenado, porém por ter sido destituído a advogada regularmente constituída, foi impetrado nesta Suprema Corte o HC nº 168431, sob Relatoria do ilustre Ministro Ricardo Lewandowski atacando a ilegalidade da destituição. Houve então decisão reconhecendo a ilegalidade e anulando todos os desde a data da ilegal destituição, decisão transitada em julgado em 11/09/2019, sendo o comando final assim exarado:



    […]



    Em cumprimento a ordem proferida no HC 168431, em 14/10/2019 foi proferida decisão interlocutória nos autos 50115703620164047000 determinando a anulação de todos os atos processuais desde a destituição, ali eventos 35 a 298, e determinado a formação de novo processo passando ali a constar somente os eventos 1 a 34, ação formalizada perante a mesma 14ª VF com numeração 5056013-67.2019.4.04.7000.



    Pois bem, esta subscritora dado a demora no andamento do novo processo, inadvertidamente, postulou pela juntada de atos instrutórios que foram anulados pelo STF, não se atentando naquele momento que eram atos que foram anulados e o pedido operava em desfavor do réu, tendo o juiz deferido o pedido no fls. 27/07/2020 […].” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Afirma que 



    “[...] esta subscritora foi tecnicamente deficiente em pugnar pelo uso de atos instrutórios que foram anulados pelo STF, mas também o juízo agiu contra o ordenamento jurídico ao acatar o pedido, pois não se trata aqui de uso de provas emprestadas válidas, mas sim de provas que foram anuladas por decisão transitada em julgado. Ademais, a nulidade de um ato processual é direito indisponível, e mesmo tendo sido esta subscritora deficiente tecnicamente em concordar com o pedido do então réu, que queria apenas celeridade processual, tal deficiência não pode operar em desfavor do réu (Súmula 523 do STF), a ponto de tornar um ato nulo em prova emprestada.



    Mas não foi só!!! O juiz ao sentenciar passou a usar estes atos anteriormente anulados como principal prova e usou a sentença anulada como razões de decidir, copiando-a integralmente (exceto o relatório e análise das novas preliminares que não tinham sido alegadas na ação anulada), e a prova está na própria sentença quando ao mérito da condenação […].” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[...] basta comparar a sentença anulada e a nova para perceber que a nova foi copiada integralmente da anulada em especial a partir da fls. 19 a 53, que foi tudo apenas transcrito em caixa menor a sentença anulada. 



    A defesa então não se quedou inerte, e no recurso de apelação pediu para que fosse reconhecido a nulidade do uso dos atos instrutórios usados como provas por terem sido anulados (pedido 3 da peça de apelação), bem como reconhecido fosse a nulidade quanto ao uso de sentença anulada copiada in verbis para nova sentença (pedido 4 da peça de apelação).” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[n]o julgamento proferido pelo TRF4 contudo se entendeu que não haveria nulidade pelo uso de atos instrutórios anulados pelo STF e quanto ao ponto dizendo que tinha julgado isso na exceção de suspeição criminal ali proferida.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Argumenta, ainda, que,



    “[...] quanto a nulidade de se usar atos instrutórios anulados como provas na nova instrução, contrariando a ordem proferida por este STF no HC 168431, não foi efetivamente enfrentado pelo TRF4, ou a se considerar que foi enfrentada, entendeu-se que não houve nulidade.” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, conclui que



    “[...] no HC 168431 restou expressamente determinado que todos os atos instrutórios e decisórios a partir do evento 35 nos autos de ação penal 501157036.2016.4.04.7000 eram nulos e deveriam ser desentranhados do processo para nova instrução. 



    Restou comprovado que isto foi feito num primeiro momento, com ordem de desentranhamento e formalização de nova ação, porém na nova ação penal formalizada nos autos 5056013-67.2019.4.04.7000 foi usado os atos instrutórios como prova emprestada e a sentença anulada foi copiada in verbis, literalmente, para servir como nova sentença. 



    O descumprimento da ordem proferida por este STF no HC 168431 é inequívoco, tanto quanto a prolação da sentença e instrução, quanto na decisão do TRF4 quanto ao que decidiu no apelo recursal. 



    A defesa tentou obter decisões do TRF4 quanto ao ponto, e ela decidiu entendendo que não houve nulidade nos termos esmiuçados anteriormente, o que afronta a decisão retro, cabendo portanto esta reclamação, meio mais célere de se sanear o processo na origem.” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    Alega que, para reforma da decisão do TRF4,



    “[...] através de recurso especial, corre o aqui Reclamante o risco de esbarrar em óbices na Súmula 211 do STJ. Da mesma forma analisar se a sentença nova foi copiada in verbis e se os atos de instrução anulados foram usadas correm sério risco de esbarrar no óbice da Súmula 7 do STJ. 



    Ou seja, se a decisão que não reconheceu a nulidade apontada, aqui trazida como descumprimento de ordem, não for decidida por este STF através desta Reclamação, corre o sério risco o aqui Reclamante de ver seus recursos inadmitidos no STJ através de recurso especial, o que acarretaria no cumprimento de uma pena de 8 anos, difícil de ser revertida posteriormente, embora possível revisão criminal, porém demorado na essência, com prejuízos irreparáveis.” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] reconhecimento de que a sentença e o acórdão proferido nos autos 5056013-67.2019.4.04.7000 se mostrou frontalmente contrário a decisão proferida no HC 168431, determinando a nulidade da sentença e da instrução e do acordão quanto o apelo recursal, com expressa determinação para que em nova instrução não seja utilizado os atos instrutórios e decisórios proferidos nos autos 501157036.2016.4.04.7000, e em especial quanto a sentença anulada, nem mesmo para copiar in verbis ou usá-la como fundamento na nova sentença. 



    Mesmo que se entendido que a reclamação deveria ser feita após julgamento do STJ sobre eventual apelo recursal, o que não se acredita pois pode ser interposta inclusive simultaneamente e independe daquele, que julgue as questões de ofício, por tratar-se de questão de ordem pública de nulidades facilmente aferíveis e da mesma forma conceda uma ordem nos termos do pedido. 



    Por cautela, caso provido o pedido, para evitar que o mesmo juiz que já sentenciou 2 vezes, que destituiu anteriormente esta advogada, que não conseguiu enxergar na nova instrução que o crime antecedente restou demonstrado não haver recebimento de dinheiro com sentença transitada em julgada, e que a 8ª Turma do TRF4, que já produziu dois acórdãos para o mesmo caso, venha novamente a proferir uma terceira sentença e um terceiro acórdão, que seria apenas copiada das anteriores, já que em seus espíritos está arraigado um prejulgamento de difícil abstração, que determine que a nova instrução e novo julgamento seja feito por um novo Magistrado, com sorteio eletrônico de distribuição, e em eventual recurso ao TRF4, também distribuição por sorteio para outra Turma e Relator que não a 8ª Turma, garantindo assim a isenção e imparcialidade que se espera de qualquer Julgador.” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    Em 17/11/2022, indeferi o pedido de liminar por entender que ele não estaria suficientemente fundamentado, sobretudo no que diz respeito ao periculum in mora, reservando-me ao exame mais aprofundado da matéria por ocasião do julgamento do mérito.



    Solicitei informações da autoridade reclamada, que as prestou por meio do Ofício 40003641767.



    De igual modo, instado a se manifestar, o Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR encaminhou os esclarecimentos a seguir:



    “- o acusado ALEXANDRE LONGO foi regularmente denunciado e condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto no artigo 1º, V, da Lei nº 9.613/1998, em sua redação original, c/c artigo 71 do Código Penal, às penas de 7 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão e multa de 376 dias-multa, no valor unitário de 15 salários-mínimos cada. Também foi condenado à perda do cargo público de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, outrora ocupado pelo réu;



    - a sentença foi fundamentada à exaustão, de modo a cumprir devidamente com o ônus constitucional de fundamentação das decisões judiciais;



    - as garantias processuais penais foram observadas em todas as fases processuais;



    - em sede de apelação interposta pelo acusado, o e. TRF-4, em acórdão da lavra do Des. Relator Nivaldo Brunoni, manteve a condenação, apenas provendo parcialmente o recurso para redimensionar a pena de multa;



    - não houve qualquer ofensa à autoridade da decisão proferida no HC nº 168.431/PR, na medida em que não houve a utilização de atos instrutórios nulos para o embasamento da condenação proferida por este Juízo;



    - o que houve foi a utilização expressa de alguns trechos da fundamentação da sentença anulada — uma vez que não havia qualquer impedimento legal para tanto. Nesse sentido, assim consignou-se na sentença do evento 185-SENT1:



    ... Nesse ponto, sirvo-me da fundamentação expendida na sentença anulada, por serem as provas ora analisadas exatamente as mesmas que serviram de base àquela, transcrevendo-a adiante, ‘in verbis’, por adotá-la como razão suficiente para decidir (mantida a paginação originária mencionada)’: ... 



    Note-se que a decisão proferida no HC n.º 168431/PR, por este mesmo d. Ministro Relator Ricardo Lewandowski, não impediu — e nem assim poderia — a utilização de determinados fundamentos fático-jurídicos por este Juízo, uma vez que os fatos e provas a serem examinados eram exatamente os mesmos, não tendo havido qualquer declaração da ilicitude dos elementos constantes dos autos ou de eventual fundamentação que tinha sido utilizada anteriormente. 



    A decisão proferida no HC 168431/PR decretou, pura e simplesmente, a anulação da destituição da advogada Rosa Marina Tristão Rodrigues Longo, nos autos da ação penal 5011570-36.2016.4.04.7000, bem como de todos os atos processuais realizados posteriormente, por entender que não caberia a este Juízo promover tal providência, ainda que em suposto benefício do acusado, por conta da liberdade conferida ao réu de constituir o defensor que bem entender. 



    O que se determinou foi o retorno dos autos ao momento processual da destituição da advogada do acusado, com a retomada do ‘iter’ processual penal, em seus ulteriores termos, garantindo-se a atuação da procuradora escolhida pelo réu, o que foi feito. Preservou-se, no entanto, diversos elementos probatórios constantes dos autos, referindo-se a provas documentais, não repetíveis, produzidas inclusive em fase de inquérito. 



    A simples utilização de fundamentos fático-jurídicos que se mantiveram hígidos, mesmo após a repetição dos atos processuais e retomada do curso processual, não é causa de nulidade. Seria artificial, por parte deste Juízo, que simplesmente alterasse a redação ou a ordem das palavras de alguns dos trechos utilizados apenas para manter, na essência, os exatos e mesmos fundamentos. 



    Note-se, por oportuno, que a Defesa inclusive requereu, no evento 117, fossem juntados aos autos os depoimentos já colhidos na ação penal nº 5011570-36.2016.4.04.7000 (evs. 227, 228 e 260), e a dispensa de seu interrogatório, adiantando que utilizaria de seu direito constitucional ao silêncio. 



    Este Juízo tomou a cautela de garantir às partes todas as garantias de produção de novos elementos probatórios, sendo que ambas, especialmente a Defesa do acusado, preferiram simplesmente a utilização dos elementos anteriormente já produzidos a título de prova emprestada, inclusive o interrogatório do acusado, o que reforça a ausência de qualquer ilicitude passível de contaminação da decisão anteriormente proferida. 



    Não há, assim, qualquer cabimento no pedido de nulidade por suposta ofensa à r. decisão proferida por este d. Ministro Relator, em sede de HC nº 168431/PR. 



    — o acusado tem adotado conduta ao longo de toda a investigação e processo judicial não apenas combativa em relação aos órgãos de persecução penal e aos órgãos judiciários, mas de verdadeira tentativa de tumulto processual, provocação de incidentes infundados na tentativa de afastar Autoridades Públicas que atuam em seus casos, suscitando inumeráveis impedimentos, suspeições, peticionamentos sucessivos e protelatórios, que dificultam (quase obstaculizam) o bom funcionamento dos órgãos judiciais; desrespeito à regular marcha processual, mediante atravessamento de petições de forma reiterada; inconformismo exacerbado com toda decisão e providência que lhe desagrade, entre outras condutas bastante prejudiciais ao bom funcionamento da Justiça. Não obstante a conduta adotada pela Defesa constituída e pelo réu, este Juízo sempre agiu profissionalmente, tendo a tranquilidade de consciência no sentido de asseverar que cumpriu fielmente os comandos exarados pelas Cortes Superiores, inclusive deste Pretório Excelso.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 17).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, se conhecida, pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC Nº 168.431/PR. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO QUE FOI INTEGRALMENTE ACATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO E, SE CONHECIDA, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (pág. 1 do documento eletrônico 20).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece acolhida.



    Nos autos do HC 168.431/PR, invocado como paradigma, concedi a ordem de habeas corpus para anular a destituição da advogada Rosa Marina Tristão Rodrigues Longo nos autos da ação penal 5011570-36.2016.4.04.7000, bem como todos os atos processuais realizados posteriormente.



    Naquela ocasião, asseverei que a aferição da capacidade técnica da advogada constituída pelo réu envolve grande dose de subjetividade, matéria que diz respeito mais ao seu constituinte do que ao juízo processante, distinguindo que a destituição do defensor constitui medida drástica que demanda a máxima cautela. Observei, ainda, que a necessária celeridade que se deseja nas ações penais não pode jamais prejudicar a ampla defesa do acusado.



    In casu, compulsando os autos, verifico que não houve descumprimento da decisão proferida no referido HC 168.431/PR.



    Com efeito, o Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR cumpriu de maneira fidedigna as determinações desta Suprema Corte. Desconsiderou os atos processuais anulados e determinou a distribuição de novos autos a partir do desmembramento da ação penal, do qual deveriam constar somente os eventos não anulados, in verbis:



    “1. A defesa, com fulcro na ordem concedida pelo STF no Habeas Corpus nº 168.431 para anulação parcial do feito, requereu (eventos 300, 303, 305, 308 e 309): 



    1.1. o desentranhamento de todos os atos processuais posteriores ao evento 34 (totalidade dos atos processuais anulados), em especial a decisão que determinou a constrição de bens (evento 125). Ainda, a formalização de novos autos, a partir de desmembramento, dele constando somente os eventos não anulados.



    [...]



    Decido. 



    2. Nos autos de Habeas Corpus nº 168.431 o STF concedeu ordem, em 30/08/2019, para o fim de anular a decisão que destituiu a advogada Rosa Marina Tristão Rodrigues Longo nestes autos de ação penal 5011570-36.2016.4.04.7000, bem como todos os atos processuais realizados posteriormente (evento 302). 



    Nos termos da decisão do STF, portanto, foram anulados todos os atos processuais constantes dos eventos 35 a 298. 



    Por consequência, para regular retomada do feito, devem ser desconsiderados referidos atos processuais. 



    [...]



    Considerada a ordem concedida no Habeas Corpus nº 168.431, para o regular prosseguimento do feito determino a distribuição de novos autos, a partir de desmembramento desta ação penal, do qual deverão constar somente os eventos não anulados (eventos 1 a 34 e 299 até esta decisão). 



    Procedam-se as anotações e comunicações pertinentes.



    […].” (págs. 1-3 do documento eletrônico 4).



    Entendo, ademais, que o reclamante age de maneira inequivocamente contraditória ao requerer a nulidade da instrução, da sentença e do acórdão de apelação em razão da utilização de atos instrutórios proferidos no Processo 5011570-36.2016.4.04.7000. 



    Isso porque foi o próprio reclamante que propôs a juntada das audiências anteriores, ocorridas no Processo 5011570-36.2016.4.04.7000, demonstrando concordância de maneira expressa com a sua utilização como prova emprestada nos autos desmembrados. Informou, também, que abdicava do direito de ser novamente ouvido e que se a tal fosse obrigado, iria usar do seu direito constitucional ao silêncio e a nada iria responder.



    Com efeito, o reclamante somente revelou o seu desgosto com o advento da sentença condenatória.



    Tal comportamento incoerente não pode ser placitado por esta Suprema Corte, uma vez que não encontra abrigo no Código de Processo Penal, cujo art. 565 assim estabelece:



    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”



    Ressalto que tal proibição legal também alcança situações em que a parte tenha agido com culpa. Essa é a lição de Renato Brasileiro de Lima:



    “Nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa, ou para a qual tenha concorrido (CPP, art. 565, 1ª parte). Apesar do silêncio da lei, entende-se que tal vedação alcança não apenas as hipóteses em que estiver comprovada a má-fé, ou seja, o dolo da parte em produzir a nulidade para, posteriormente, dela se beneficiar, como também aquelas situações em que a parte laborou com culpa (v.g., negligência processual).” (Manual de Processo Penal. Volume Único. Salvador: Jus Podium, 4ª ed. 2016, p. 1571).



    Logo, diante dos princípios da confiança, da boa-fé e da lealdade processual, “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa”, conforme prescreve o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium, verdadeira cláusula geral do direito. Nessa linha, menciono os seguintes julgados: HC 110.820/ES e HC 137.959/PR, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli, HC 162.194 AgR/ES e HC 173.868 AgR/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e HC 171.680 AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin. 



    Daí porque não há ilegalidade a ser sanada por esta Suprema Corte, na linha, aliás, do parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, que bem elucidou a vexata quaestio, e do qual destaco o seguinte trecho que também adoto como razões de decidir:



    “[...]



    13. Quanto ao mérito, não há o que prover. 



    14. Essa Suprema Corte, no julgamento do HC nº 168.431, concedeu habeas corpus ao reclamante ‘para anular a destituição da advogada Rosa Marina Tristão Rodrigues Longo, nos autos da ação penal 5011570-36.2016.4.04.7000, bem como todos os atos processuais realizados posteriormente’. 



    15. Ciente da decisão, o Juízo de primeiro grau determinou imediatamente o seu cumprimento com a formalização de novos autos, que foram autuados sob o número 5056013-67.2019.4.04.7000, contendo tão somente os documentos relativos aos eventos nº 1 a 34, que foram praticados antes da destituição da advogada. Houve a expressa exclusão de todos os documentos referentes ao eventos 35 a 298, alcançados pela anulação determinada por essa Colenda Corte. Confira-se:



    […]



    16. Iniciada a instrução criminal, a Defesa do reclamante requereu ao Juízo a juntada dos termos de audiências anteriores, tendo manifestado expressa concordância com a utilização da prova emprestada. Informou, ainda, na mesma petição, que abdicava do direito de ser novamente interrogado e que, se fosse obrigado a comparecer, iria usar do seu direito constitucional ao silêncio e nada iria responder. 



    17. Muito embora não conste dos autos o teor da petição – o que indica deficiência na instrução do feito dada a relevância do documento para a análise da questão, inclusive porque, de acordo com a decisão judicial acima transcrita, o reclamante pessoalmente manifestou a sua concordância com o uso da prova emprestada -, o fato é expressamente afirmado na inicial e consta dos autos, às fls. 95/104, a decisão que deferiu o pedido, com indicação minuciosa do que foi requerido pela defesa:



    ‘Como referido, no evento 117, o réu propôs a juntada das audiências anteriores ocorridas quando os autos estavam numerados 5011570-36.2016.4.04.7000, ali eventos 227, 228 e 260, manifestando sua concordância expressa (declaração juntada), sem oposição à utilização da prova emprestada neste feito. Informa também que abdica de ser ouvido novamente, pois irá usar seu direito constitucional ao silêncio se nova audiência for marcada e nada irá responder. 



    O MPF manifestou-se no evento 128. Não se opôs à juntada da prova emprestada dos autos originários (Ação Penal 5011570-36.2016.4.04.7000). Todavia, manifestou-se pela designação da audiência para interrogatório do réu e sua intimação para o ato, sob pena de arguição da nulidade do processo.’ (fls. 100) 



    18. Assim, por iniciativa da defesa, os termos de audiência contendo a oitiva das testemunhas foram juntados aos autos, passando a compor o acervo probatório. 



    19. A Defesa foi regularmente intimada da decisão que deferiu o seu pedido de juntada dos termos de audiência aos autos, não manifestando qualquer insurgência. Também nas alegações finais nada foi requerido a respeito do tema, o que indica a aquiescência com o ato, que, como visto, atendeu a pedido da Defesa. 



    20. A irresignação somente surgiu com a prolação da sentença que condenou o reclamante pelo crime de lavagem de dinheiro. A partir daí é que a defesa passou a vislumbrar uma suposta nulidade e resolveu insurgir-se, quando a questão já se encontrava preclusa, tendo em vista que, nos termos do art. 571 do CPP, as nulidade surgidas na instrução criminal deverão ser arguidas nas alegações finais. 



    21. E mesmo que assim não fosse, tem integral aplicação ao caso a norma do art. 565 do CPP, que veda a qualquer das partes arguir (suposta) nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido. 



    22. Não é crível que a advogada que representa o reclamante não tivesse consciência do que estava requerendo. A inconsistência do argumento – de que o pedido de juntada dos termos de audiência foi feito inadvertidamente por sua advogada - aparece mais evidente quando se vê que a defesa foi intimada da decisão que deferiu o pedido e nada requereu. 



    23. A defesa também teve conhecimento das alegações finais do Ministério Público – que devem ter feito expressa menção aos depoimentos das testemunhas – e, mesmo assim, não invocou a suposta nulidade nas suas alegações finais. 



    24. De qualquer modo, tal como constou da decisão que deferiu o pedido da defesa de juntada da prova emprestada, foi garantido ao reclamante o direito ao contraditório, ‘de modo que as partes poderão apresentar eventuais requerimentos de diligências do art. 402 do CPP e posterior alegações finais sobre as provas emprestadas admitidas’ (fls. 101). Mesmo assim, nada foi requerido nem impugnado. Tudo foi aceito sem qualquer contestação. 



    25. Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida. 



    26. Quanto ao fato de a sentença ter transcrito trechos da sentença anterior, também não se vislumbra a nulidade invocada. 



    27. A sentença, ao examinar a materialidade e autoria do delito imputado ao reclamante, especificou as provas que estavam sendo consideradas para a formação do convencimento judicial, sendo que todas elas, à exceção da prova emprestada, foram colhidos na fase de investigação. Da relação feita pelo Juiz constam depoimentos colhidos no inquérito, laudos perícias, documentos obtidos na investigação, tais como, declaração do IRPF do acusado, extratos bancários, investigação patrimonial, relatório do PAD, sentenças relativas aos crimes antecedentes e representação fiscal para fins penais. Todas provas válidas que foram utilizadas na sentença anterior, da qual se valeu o magistrado para, invocando alguns dos seus trechos, fundamentar a nova sentença. 



    28. Nesse contexto, assiste razão ao Juízo de primeiro grau quando afirmou, em suas informações, que ‘A simples utilização de fundamentos fático-jurídicos que se mantiveram hígidos, mesmo após a repetição dos atos processuais e retomada do curso processual, não é causa de nulidade’. 



    29. De fato, a sentença valeu-se de um conjunto provatório válido para fundamentar a condenação do reclamante, sendo que a grande maioria deles não foi alcançada por eventual nulidade. Já com relação aos depoimentos das testemunhas ouvidas sem a participação da advogada constituída pelo reclamante, que havia sido destituída, como já reiteradamente afirmado, a sua juntada aos autos decorreu de iniciativa da própria defesa e exclusivamente dela, não havendo, por isso, nulidade a ser reconhecida. Se a defesa não viu prejuízo na juntada desses depoimentos, não há razão para se reconhecer nulidade. 



    30. Em suma, de tudo o que se examinou, a conclusão mais importante é que o Juiz não descumpriu a decisão tomada por essa Suprema Corte no HC nº 168.431, única situação que poderia autorizar a procedência desta reclamação, tendo tomado todas as providências necessárias para o exato cumprimento do que ali foi decidido.” (págs. 8-12 do documento eletrônico 20).



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator